Tribunal: STF
Processo: ARE 1286411
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa reproduzo a seguir (eDOC 17):
    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PARCIALMENTE SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.105/2015. 1. “SHOPPING CENTER”. COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO DOS EMPREGADOS DOS LOJISTAS. COMPETÊNCIA. Para o enquadramento de pretensão na competência da Justiça do Trabalho, deve-se atentar para a causa de pedir remota, delineada na petição inicial, que deve, necessariamente, ter a relação de trabalho como fator decisivo do pedido. Na espécie, os trabalhadores são obrigados a comparecer diariamente ao centro de compras, que não funcionaria sem empregados (próprios e dos lojistas). Efetivamente, a atividade econômica do recorrente (locatário de espaços em centro de compras), ainda que não tomador dos serviços dos empregados dos lojistas, é o elemento central, uma vez que seria inconcebível um empreendimento com tal finalidade sem empregados. Sobressai, ainda, dos autos que o réu aufere parte do faturamento das lojas, e não apenas o aluguel, e que a cobrança do estacionamento foi feita diretamente aos empregados dos lojistas. Assim, é evidente que o conflito se dá em torno de típicas relações laborais (ainda que não empregatícias). Precedente. Recurso de revista não conhecido. 2. “SHOPPING CENTER”. COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO DOS EMPREGADOS LOJISTAS. Na hipótese, é incontroverso que o “shopping” auferia parte do faturamento das lojas, lucrando diretamente com o trabalho dos empregados aos quais impôs um ônus abusivo. Assim, imperioso concluir que foi imposta alteração abusiva em prejuízo direto dos empregados das lojas, pela cobrança de taxa de estacionamento, a violar o princípio da boa-fé objetiva. Recurso de revista não conhecido. ”
    Foram opostos embargos de declaração, porém desprovidos (eDOC 20). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aso arts. 1º, III e IV, 5º, II, XXII, XXIII, XXXVI e LV, 7º, VI, e 170; 93, IX, do Texto Constitucional. Sustenta-se, em suma, que (eDOC 25):
    “deve-se registrar que o C. Tribunal Superior do Trabalho rejeitou a pretensão da ora Recorrente sem motivar adequadamente a conclusão adotada, entregando a prestação jurisdicional de forma incompleta e deficiente, tendo violado, a um só tempo, o art. 93, IX, o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 
    (…)
    O Eg. TST confirmou decisão impondo obrigação trabalhista a quem, incontroversamente, não é empregador, AO MANEJO DA TEORIA DA ATIVIDADE FIM. Ao assim agir, ofendeu de forma direta e flagrante, o princípio da livre iniciativa (artigo 1º, inciso III), o princípio da legalidade (art. 5º, inciso II), a regra geral de aplicação de regras trabalhistas a quem esteja ligado na relação entre empregado e empregador (art. 7º, caput), além, é claro, do direito de propriedade (artigo 170, inciso II), todos insculpidos na Constituição da República.”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 17, p. 7): 
    “O réu alega que não restou evidenciada, nos presentes autos, a sua interferência na relação de emprego entre os lojistas e seus empregados. Sustenta que sequer houve comprovação da redução salarial. Insurge-se quanto à concessão da tutela provisória, sob o argumento de que não preenchidos os requisitos legais necessários. Aponta violação dos arts. 1º, III e IV, 5º, II, XXII, XXIII, XXXVI e LV, 7º, VI, e 170 da CF, 2º, caput e §§ 1º, 3º, 9º, 468 e 818 da CLT e 300 e 373, I, do NCPC. Colaciona arestos. 
    Na hipótese, o Tribunal Regional consignou ser “incontroversa a cobrança de R$ 80,00 por mês dos empregados dos lojistas instalados no 2º recorrido” e que essa atitude, em que pese a imprecisão terminológica, “dá ensejo à redução salarial, nos moldes previstos no art. 468 da CLT”.
     Também é incontroverso que o shopping auferia parte do faturamento das lojas, lucrando diretamente com o trabalho dos empregados aos quais impôs um ônus abusivo. 
    Assim, imperioso concluir que, de fato, foi imposta alteração abusiva em prejuízo direto dos empregados das lojas, a violar o princípio da boa-fé objetiva. 
    Efetivamente, na medida em que o Regional menciona em alteração, conclui-se que o estacionamento anteriormente oferecido era gratuito, o que gera o chamado surrectio do Direito Civil. Diante deste instituto, há a ampliação do conteúdo obrigacional, pela prática de usos e costumes locais. 
    Observe-se que não houve repactuação das condições entre o shopping e os lojistas, que têm vínculo formal. Ao contrário, preferiu o réu auferir lucro por via indireta, menos burocrática. 
    O vínculo com os lojistas, entretanto, abrange o dos funcionários, uma vez que servem ao lucro e à atividade-fim do réu.” 
    Depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu pela existência de vínculo entre os funcionários dos lojistas e o centro comercial e a configuração de redução salarial com a cobrança de estacionamento sem negociação com os funcionários, configurando situação abrangida pelo art. 468 da CLT. 
    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Por fim, sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, de ofensa aos princípios da livre iniciativa (art. 1º, III, CRFB), da legalidade (art. 5º, II CRFB) e do direito de propriedade (art. 170, II, CRFB), constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (art. 468, da CLT), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional. 
    Verifico, outrossim, que quanto à alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 
    Além disso, melhor sorte não merece a parte recorrente no tocante à deficiência de fundamentação das decisões judiciais, porquanto o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente